Tribunal: TJDFT
Processo: 0008303-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado por QUALIDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA (ID 14933760) visando o cadastramento da cessionária e do Dr. JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO nos autos deste precatório, conforme decisão de ID 7891879, fls.109/110. Entretanto, ao examinar a autuação deste precatório no sistema PJe, verifica-se que já foi efetuado o cadastramento do peticionante, bem como o de seu advogado constituído. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID 14933760 formulado por QUALIDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA, eis que a solicitação já foi cumprida nos presentes autos. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto